Tribunal: STF
Processo: ARE 1564404
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL – MUNICÍPIO DE BONFIM – IMÓVEL TOMBADO – RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO – RESPONSABILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS – INCAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. O tombamento é uma forma de intervenção administrativa do Estado para resguardar e conservar o patrimônio histórico-cultural brasileiro, constituído, segundo estabelece o art. 216, da Constituição da República, pelos “bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Nos termos do art. 19, do Decreto-Lei nº 25/37, bem como a orientação do c. STJ, a responsabilidade de reparar e conservar o imóvel tombado é, a princípio, do proprietário, sendo tal responsabilidade elidida apenas quando comprovado que o proprietário não dispõe de recurso para proceder à reparação. Não deve ser imputado ao Município o ônus de execução das obras de restauração do bem tombado quando não demonstrada a incapacidade financeira dos proprietários e nem se vislumbrar situação de urgência.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais alega violação dos artigos 23, incisos III, IV e VI, e 30, inciso IX, da Constituição Federal.



    Sustenta que o “acórdão recorrido deixou de aplicar a norma constitucional que impõe ao Poder Público, com a colaboração da comunidade, a obrigação de promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, cujos danos e ameaças serão punidos, na forma da lei”.



    Argumenta que o “acórdão não levou em consideração o fato de que a responsabilidade na conservação do bem é objetiva e solidária (artigo 225, §3º, da Constituição Federal e artigo 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81), uma vez que estamos diante de lesão ao meio ambiente, em seu aspecto cultural”.



    Defende que “tanto o proprietário do bem quanto o Município (instituidor do tombamento e garantidor maior do patrimônio histórico-cultural no âmbito municipal) respondem objetivamente perante as atuais e futuras gerações pelos danos causados, sem que se cogite, no âmbito do risco criado, da indagação de culpa (art. 216, § § 1º e 4º, da CF)”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do Município de Bonfim, objetivando que “o ente federado adote as medidas necessárias para a restauração e conservação do imóvel localizado na Rua Melo Viana, nº 110, área central daquela municipalidade”.



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial.



    O Tribunal de origem, em sede de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo Parquet estadual, amparado em legislação infraconstitucional e com base nos fatos e provas dos autos, manteve a sentença de improcedência do pedido autoral. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “De início, cumpre registrar que a preservação do patrimônio cultural brasileiro constitui tema de relevância notória, que mereceu tratamento expresso na Constituição da República de 1988, conforme se verifica dos seguintes dispositivos:



    (...)



    Da leitura dos dispositivos supracitados, observa-se caber ao Poder Público, com a colaboração da comunidade, proteger o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação ou outras formas de acautelamento e preservação.



    No que tange especificamente ao tombamento, José dos Santos de Carvalho Filho o define como ‘a forma de intervenção na propriedade pela qual o Poder Público procura proteger o patrimônio cultural brasileiro’ (Manual de Direito Administrativo. 20ª ed. Rio de Janeiro; Lumen Juris, 2008. p. 740).



    O tombamento foi regulamentado pelo Decreto-Lei nº 25/37, que dispõe sobre o dever de conservação do bem, proibindo o proprietário de destruir, demolir, mutilar e promover mudanças nas características deste, sem a prévia autorização do órgão público responsável.



    No caso dos autos, foi apurado por meio de Inquérito Civil que o imóvel localizado na Rua Dr. Melo Viana, nº 110, situado no perímetro de tombamento do Núcleo Histórico Urbano do Município de Bonfim, tombado em nível municipal através do Decreto nº 21-V/97, necessita passar por obras de restauração. 



    Consta no laudo técnico nº 07/2020 (Ordem nº 03 – f. 25/31):



    (...)



    Nesse sentido, importante pontuar que embora seja dever do Poder Público, em conjunto com a comunidade, proteger o patrimônio cultural brasileiro, conforme se infere dos dispositivos legais supratranscritos, tais atribuições não se confundem com o dever de conservar e preservar o bem tombado.



    Com efeito, cabe aos proprietários do bem a responsabilidade de adotar as medidas necessárias para a reparação e conservação do imóvel objeto de tombamento, recaindo tal ônus sobre a administração pública tão somente quando demostrado que o proprietário não dispõe de recursos para proceder à reparação. 



    É o que estabelece o art. 19, do Decreto-Lei nº 25/37, in verbis:



    (...)



    Na hipótese em exame, como bem ponderou o Magistrado Primevo, entendo que não restou comprovada a incapacidade financeira dos proprietários do bem de proceder à sua reparação e conservação.



    Da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que há apenas uma declaração da filha de uma das proprietárias, informando que ela não teria condições de arcar com as custas da reforma necessária para recuperação do bem, visto que é responsável pelos cuidados de seu genitor, que se encontra doente. Não há absolutamente nenhuma informação a respeito da capacidade financeira dos demais proprietários.



    Logo, percebe-se que apenas os documentos juntados mostram-se insuficientes para afastar a responsabilidade dos proprietários, a fim de que possa ser o Município condenado a custear as obras necessárias à restauração do bem.



    Não se ignora que, conforme dispõe o §3º, do art. 19, do Decreto-Lei nº 25/37, pode o Poder Público tomar a iniciativa quanto à execução das obras necessárias, no caso de urgência. Contudo, na espécie, embora o laudo técnico tenha apontado a necessidade de restauração do bem, a fim de manter as suas características originais, também indica que, apesar do estado de abandono, “não foi percebida a presença de patologias que indiquem comprometimento estrutural”.



    Assim, não se vislumbra situação de urgência que justifique a intervenção imediata do Município de Bonfim, antes mesmo que se tenha notícias a respeito da capacidade dos proprietários, como já exposto.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhirmento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei nº 25/1937) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO. PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL NÃO INTEGRA O CONJUNTO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO TOMBADO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA. DECRETO-LEI Nº 25/1937. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria o exame da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.491.848/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 15/08/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. REPARAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BEM IMÓVEL TOMBADO: DEVER LEGAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO MUNICIPAL E INÉRCIA ADMINISTRATIVA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.408.531/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/02/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à responsabilidade do proprietário e à forma de preservação e recuperação de imóvel tombado, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.063.092/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/07/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA PRESERVAÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido — no sentido da existência de omissão do recorrente na preservação de bem imóvel tombado — seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de normas locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.017.511/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/09/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente